Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 310, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. Nas razões recursais, em síntese, alega a ausência de dolo de confiar sua motocicleta à pessoa não habilitada, bem como a insuficiência probatória para subsidiar um decreto condenatório, motivo pelo qual pugna por sua absolvição, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 62857608.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63451474).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal circunda a configuração, ou não, do delito previsto no art. 310, do Código de Trânsito Brasileiro.
IV – Razões de decidir.
7. O delito do art. 310, do CTB, consiste em “permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”. Oportuno acentuar que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme disposto na súmula 575, do Superior Tribunal de Justiça.
8. No caso, a autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. 043665-2024-14o BPM (ID 62857585) e pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
9. Com efeito, sobressai dos autos que o réu/apelante entregou a direção do seu veículo, motocicleta, a pessoa de Kauan Ygor Alves da Silva (menor de idade), o qual foi abordado por guarnição da Polícia Militar, momento em que anunciou não possuir habilitação, bem como que a motocicleta estava a sua disposição para resolver assuntos particulares. Decerto, os depoimentos das testemunhas são harmônicos e coesos no sentido da voluntariedade do empréstimo do veículo pelo apelante ao condutor apontado.
10. Consigne-se que é dever da pessoa que empresta o veículo “verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão no 890956, Dje 03.9.2015. (Acórdão n.1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 790/792).” (Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 31/07/2018, dje: 16/08/2018). Ou seja, o art. 310, do CTB, estabelece um dever de não permitir, confiar ou entregar a direção de veículo a determinadas pessoas, em específicas circunstâncias, diante do perigo geral e potencial que encerra a condução de um automóvel.
11. Portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 310, do CTB, não havendo de se falar em insuficiência probatória ou ausência de dolo na conduta do apelante.
V – Dispositivo.
12. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.